Tribunal: TJPA
Processo: 0024649-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024649-81.2013.8.14.0301

APELANTE: LAJE CONSTRUCOES LTDA, MARCELO GIL CASTELO BRANCO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LAJE CONSTRUCOES LTDA, MARCELO GIL CASTELO BRANCO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu das apelações e deu parcial provimento ao recurso da empresa autora apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento de notas fiscais decorrentes de contrato administrativo de obras.

2.

O Município sustenta prescrição, ilegitimidade passiva e inexistência de débito, alegando ausência de análise adequada dessas questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve prescrição da pretensão de cobrança; (ii) o Município é parte legítima para figurar no polo passivo; e (iii) existem elementos capazes de infirmar a conclusão quanto à efetiva prestação dos serviços e à existência do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição foi corretamente afastada, pois houve reconhecimento administrativo do débito, inclusive com registro como restos a pagar e tramitação de procedimento correlato, circunstância apta a interromper o prazo prescricional.
5. O Município detém legitimidade passiva, uma vez que o contrato foi celebrado no âmbito da administração municipal, sendo o ente responsável pelas obrigações oriundas de sua atividade administrativa, ainda que relacionadas a entidade da administração indireta.
6. A prova documental demonstra a efetiva execução dos serviços e a emissão regular das notas fiscais, inexistindo comprovação inequívoca de pagamento ou quitação integral, impondo-se evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
7. O agravo interno não apresentou fundamentos novos, limitando-se à reiteração de teses já analisadas e afastadas na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. O reconhecimento administrativo do débito pelo ente público configura causa interruptiva da prescrição em ação de cobrança fundada em contrato administrativo. 2. O Município é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de contrato celebrado no âmbito de sua administração, ainda que haja participação de entidade da administração indireta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.021; CC, art. 202; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgRg no REsp 469.623/MS; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 16296619, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível nº 0024649-81.2013.8.14.0301, interpostos por
Laje Construções Ltda e pelo Município de Belém
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Laje Construções Ltda
contra o Município de Belém, que julgou procedentes os pedidos.

Em síntese, a demanda originária consiste em ação de cobrança ajuizada pela empresa contratada para execução de serviços de adequação e ampliação do sistema de abastecimento de água no bairro Mata Fome, no Município de Belém.

A empresa sustenta que realizou os serviços contratados e que o ente público deixou de efetuar o pagamento de duas notas fiscais emitidas em novembro de 2006, no valor total aproximado de R$ 468.336,75.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Em
sentença
, o
juízo a quo,
decidiu nos seguintes termos:

“Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência incidental em caráter cautelar para suspender a tramitação do processo de Execução Fiscal nº 0010012-86.2017.8.14.0301 até o julgamento do mérito da presente demanda, indefiro-o, por ser medida que compete ao Juízo da 1ª Vara da Execução Fiscal de Belém, onde tramita o feito, ou a instância superior, não a este Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital. [...]

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL para determinar ao MUNICIPIO DE BELEM que pague ao AUTOR as parcelas relativas às verbas remuneratórias, no total pugnado de R$468.336,75 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) Sobre tál valor deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei nº 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 - Recurso Repetitivo).

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85, do CPC.

Custas pelo Réu.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do

CPC).

Por fim, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal acerca da presente decisão, para que esse adote as providências que, eventualmente, entender cabíveis com relação ao pedido de suspensão do processo nº 0010012-86.2017.8.14.0301.”

A empresa
Laje Construções Ltda
, interpôs
Recurso de Apelação
, sustentando que o termo inicial da correção monetária e juros de mora deve ser a partir do vencimento da nota fiscal, e que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é sobre o valor da condenação.

Assim, requereu que seja o vencimento da nota fiscal fixado como termo inicial da correção monetária e juros de mora, conforme jurisprudência do STJ, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o "valor da condenação", como dispõe o art. 85, § 3º, I, do CPC, e não sobre o "valor da causa", como determinou a sentença.

O
Município
também interpôs recurso

de
Apelação
, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão, bem como a ilegitimidade do ente público para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a eventual responsabilidade decorreria de autarquia municipal.

No mérito, sustentou que não existiriam valores pendentes de pagamento, defendendo que o contrato teria sido rescindido e que a empresa teria dado causa à paralisação da obra.

Aberto o contraditório, apenas o
Município
apresentou
contrarrazões à apelação
, ocasião na qual rechaçou os argumentos aduzidos pela empresa apelante e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, não emitiu manifestação sobre a admissibilidade e o mérito das Apelações, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora rejeitou as alegações do Município, entendendo que não restou demonstrada a prescrição, tampouco a ilegitimidade passiva do ente municipal, além de reconhecer que houve efetiva prestação de serviços pela empresa contratada, o que justificaria a condenação ao pagamento das quantias devidas, e deu parcial provimento à apelação da empresa, nos seguintes termos:

Destarte, de acordo com os parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, arbitro a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da empresa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, quantia que será apurada por ocasião da execução/ cumprimento da sentença a ser realizado no juízo de origem, observados os parâmetros definidos nos Temas 810 pelo STF e 905 pelo C. STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO PARCIAL, para fixar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos da fundamentação lançada, sendo mantida a decisão de 1° grau quanto aos demais comandos.

Face à Decisão, o
Município de Belém
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
insistindo nas teses anteriormente suscitadas, defendendo que a decisão agravada teria deixado de analisar questões relevantes relativas à prescrição, à inexistência de dívida e à ilegitimidade do ente municipal para responder pela obrigação.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que o agravo interno interposto pelo Município de Belém não merece provimento, pois a decisão monocrática apreciou adequadamente todas as questões relevantes do caso. Afirma que não houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de influenciar a conclusão do julgamento. Defende que tanto a sentença quanto a decisão recorrida analisaram suficientemente as alegações do Município e reconheceram corretamente o direito da empresa ao recebimento pelos serviços executados.

A recorrida também argumenta que não houve prescrição, pois o próprio Município teria reconhecido tacitamente o débito em 2013, ao informar que os valores estavam registrados como “restos a pagar”, o que configuraria causa de interrupção do prazo prescricional. Sustenta ainda que o Município possui legitimidade passiva para responder pela cobrança, mesmo diante da participação de entidade da administração indireta, além de destacar que os serviços foram efetivamente prestados e geraram as notas fiscais correspondentes, não podendo a Administração se beneficiar sem efetuar o pagamento. Por fim, afirma que o agravo possui caráter meramente protelatório e requer seu desprovimento, com eventual condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação e deu parcial provimento ao apelo da empresa Laje Construções Ltda., apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito da empresa ao recebimento dos valores referentes a serviços prestados em contrato administrativo de obras.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor:

Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, verifica-se que a decisão agravada examinou adequadamente a matéria ao reconhecer a existência de ato administrativo que indicava a compensação de dívida e a tramitação de procedimento administrativo relacionado ao débito, circunstância que evidencia reconhecimento do crédito pelo ente público e, por conseguinte, causa interruptiva do prazo prescricional.

Dessa forma, não há falar em prescrição da pretensão deduzida em juízo.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, também não assiste razão ao agravante, tendo em vista que o contrato que originou a controvérsia foi celebrado no âmbito da administração municipal, sendo o Município responsável pelas obrigações decorrentes de sua própria atividade administrativa, ainda que vinculadas a entidades da administração indireta.

Assim, correta a decisão que reconheceu a legitimidade do ente municipal para responder pela demanda.

De igual modo, não prosperam as alegações de inexistência de crédito ou de quitação das obrigações contratuais, pois a prova constante dos autos evidencia que os serviços foram efetivamente executados pela empresa contratada e que as notas fiscais correspondentes foram regularmente emitidas, não havendo demonstração inequívoca de pagamento integral ou de quitação válida que abranja os valores pleiteados na presente ação. Ao contrário, a manutenção da cobrança revela-se medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da execução dos serviços.

Cumpre salientar, ademais, que o agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e devidamente afastados quando da análise das apelações.

Assim, inexistindo erro, omissão ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026